Tribunal: TJDFT
Processo: 0713024-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713024-48.2024.8.07.0000 RECORRENTE: TERRADRINA CONSTRUÇÕES LTDA. RECORRIDO: CLAUDIO LUIS ALVES MELKEN DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO REJEITADA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO DESEMBOLSO. SÚMULA 43 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA PRECLUSA. 1. A correção ou atualização monetária é um ajuste aplicado sobre uma quantia para repor a sua perda de valor devido à inflação ao longo do tempo. 2. Nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 3. Deve ser respeitado o comando de sentença que fixa o termo inicial da atualização monetária do valor da condenação como a data do desembolso, se a sentença estiver preclusa, ainda que a data do efetivo prejuízo seja outra, segundo a Súmula 43 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 525, § 4o, do Código de Processo Civil, e enunciado 43 da Súmula do STJ, afirmando que a omissão da sentença quanto ao termo inicial da correção monetária da multa contratual permite a sua fixação na fase de cumprimento de sentença, sendo matéria de ordem pública, afastando-se a preclusão. Pede que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado MAX ANDRÉ SANTOS, OAB/DF 54.532. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Da mesma forma não merece ser admitido o apelo especial lastreado no indicado malferimento ao artigo 525, § 4o, do CPC. Isso porque, a turma julgadora, ao decidir, concluiu que: Assim, pela simples leitura da sentença conclui-se que o valor da condenação deve ser corrigido desde o desembolso do agravado/exequente para a aquisição do imóvel, isto é, desde a data da assinatura do contrato. (ID 60887509); Contudo, a agravante/executada não recorreu da sentença neste ponto e a decisão transitou em julgado em 21/8/2023 (ID 171105302). Operada a preclusão para se recorrer da sentença nesta questão, não pode a parte desejar alterar o resultado do julgamento em fase de cumprimento de sentença, sob pena de violação à segurança jurídica prevista no artigo 507 do Código de Processo Civil. (ID 60887509). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Também não merece prosseguir o apelo, no que tange à indicada violação ao enunciado 43 da Súmula do STJ, porquanto “consoante pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o conceito de tratado ou lei federal, previsto no art. 105, inciso III, a, da Constituição da República deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de Tribunais, bem como atos administrativos normativos. Incidência da Súmula n. 518 do Superior Tribunal de Justiça” (AgInt no REsp n. 2.175.353/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025). Defiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado da parte recorrente MAX ANDRÉ SANTOS, OAB/DF 54.532. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017